Tribunal: TJPA
Processo: 0904533-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904533-77.2023.8.14.0301

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALTAIR EVANGELISTA VIEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. NULIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em ação ajuizada por Altair Evangelista Vieira Filho. A ação teve como causa de pedir a ocorrência de fraude bancária, mediante engenharia social, que resultou em aumento não autorizado do limite de cheque especial e transferência dos valores por terceiro estranho à relação contratual. A sentença declarou a nulidade das transações e suspendeu os descontos delas decorrentes, afastando, no entanto, a condenação por danos materiais e morais. O agravante alegou nulidades processuais por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, além de defender a impossibilidade de coexistência entre a exclusão da responsabilidade civil e o reconhecimento da nulidade das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação; (ii) estabelecer se a declaração de nulidade das operações bancárias pode coexistir com o afastamento da responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova técnica; e (iv) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é admissível, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133 do RITJPA, quando o recurso contraria jurisprudência dominante ou súmula dos tribunais superiores, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

A nulidade das operações bancárias decorre da inexistência de manifestação válida de vontade do correntista, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo juridicamente distinta da responsabilidade civil, que exige prova de falha no serviço e nexo causal.

5.

A responsabilização civil da instituição financeira foi corretamente afastada diante da ausência de demonstração de conduta culposa ou falha no sistema de segurança que tenha contribuído para a fraude, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 479) e na jurisprudência atual.

6.

A coexistência entre o reconhecimento da nulidade das transações e o afastamento da indenização é possível, pois o primeiro decorre de vício no negócio jurídico, enquanto o segundo depende de requisitos autônomos, como o dano e a falha do serviço.

7.

Não há nulidade da sentença por ausência de citação válida, tendo em vista que a parte foi regularmente citada e teve oportunidade para apresentação de defesa, inexistindo cerceamento de defesa.

8.

A ausência de prova técnica não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático é válido quando autorizado por lei e respaldado em jurisprudência consolidada, sem violar o princípio da colegialidade.

2.

A nulidade de operações bancárias realizadas mediante fraude independe de demonstração de culpa da instituição financeira, bastando a ausência de manifestação válida de vontade do consumidor.

3.

A responsabilidade civil do banco por danos decorrentes de fraude exige prova de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano alegado.

4.

É juridicamente possível declarar a nulidade de contrato bancário por vício de consentimento e, ao mesmo tempo, afastar a indenização por ausência de responsabilidade civil da instituição financeira.

5.

A regularidade da citação e a ausência de prejuízo concreto à defesa impedem o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa.

6.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando os autos contêm elementos suficientes à apreciação da matéria, sendo desnecessária a produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 104, 166, 231, 248, § 2º, 335, 344, 355, I, 487, I; 932, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, AREsp 1368843/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 22.11.2022; TJPA, Ap. Cív. 0002138-10.2014.8.14.0025, Rel. Des. Luana de Nazareth, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
tendo como agravado
ALTAIR EVANGELISTA VIEIRA FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de novembro

de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27685576.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, Altair Evangelista Vieira Filho, narrou ter sido vítima de fraude bancária ocorrida mediante engenharia social, por meio da qual terceiros não identificados teriam obtido acesso indevido à sua conta bancária e realizado diversas operações financeiras não autorizadas, incluindo o aumento do limite do cheque especial de R$ 200,00 para R$ 12.700,00 e a transferência integral desse valor para conta bancária de terceiro estranho à relação contratual.

A sentença recorrida (id. 25559900), julgou parcialmente procedente a ação, nos termos a seguir:

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a liminar anteriormente concedida e DECLARAR inválido eventuais contratos de empréstimo, se ainda em voga, e determino a suspensão de todo e qualquer desconto a vencer por conta das transações fraudulentas em desfavor da conta bancária do requerente a partir deste
decisum
.

Indefiro pedido de indenização

(materiais e morais) e restituição dos valores já descontados em razão das referidas transações, nos termos do que fora fundamentado nestes autos.

Condeno o autor da parte que sucumbiu, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade judiciária.

Inconformados, os réus interpuseram Apelação Cível (id. 25559903), sustentando que não houve qualquer falha na prestação de serviços que justifique a manutenção da decisão em desfavor das instituições financeiras. Alegam que todos os procedimentos bancários foram realizados com observância das normas de segurança, sendo as operações questionadas efetuadas mediante uso de aplicativo móvel autorizado e com a inserção de senha pessoal, de conhecimento exclusivo do cliente.

Asseveram que inexiste qualquer contradição ou irregularidade na conduta das rés e que não pode haver responsabilização sem a demonstração de nexo causal entre as supostas falhas e os prejuízos sofridos, o que não ocorreu no presente caso. Reforçam que, ao reconhecer a ausência de responsabilidade das instituições financeiras pelas operações impugnadas, o magistrado de origem não poderia, simultaneamente, acolher os pedidos de invalidação dos contratos e de suspensão dos descontos.

Em sede de contrarrazões (id. 25559909), defendeu a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 27685576, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. NULIDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Altair Evangelista Vieira Filho. O autor alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, mediante engenharia social, que resultou no aumento indevido do limite de crédito e na transferência integral do valor para conta bancária de terceiro. Requereu a declaração de nulidade das operações, a suspensão de descontos oriundos das transações impugnadas, a devolução dos valores descontados e a condenação dos réus por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a invalidade das transações e determinou a suspensão dos descontos, mas indeferiu os pedidos indenizatórios, sob o fundamento de inexistência de culpa e nexo causal atribuível às instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que reconhece a nulidade de operações bancárias mesmo diante da exclusão da responsabilidade civil da instituição financeira; e (ii) estabelecer se a ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário impede a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso pode ser julgado monocraticamente com base no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, diante da uniformização jurisprudencial e da reiteração de fundamentos já pacificados.

4.

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois os apelantes, ainda que sucintamente, impugnaram os fundamentos essenciais da sentença, especialmente quanto à suposta contradição entre a ausência de responsabilidade civil e a invalidação dos contratos.

5.

A sentença se mostra coerente ao reconhecer a nulidade das transações impugnadas, pois se trata de operações realizadas por terceiro fraudador sem manifestação válida de vontade do correntista, o que justifica a exclusão de obrigação contratual, nos termos da jurisprudência do STJ (AREsp 1368843/PE; Enunciado 578 da VII Jornada de Direito Civil).

6.

A responsabilização civil foi corretamente afastada por ausência de comprovação de falha direta no serviço prestado pelas instituições financeiras e de nexo causal entre conduta e dano, não se evidenciando o fortuito interno necessário à responsabilização objetiva conforme a Súmula 479 do STJ.

7.

A coexistência da declaração de nulidade contratual com o indeferimento da indenização é juridicamente possível, pois a primeira decorre da ausência de consentimento e a segunda exige demonstração de culpa ou falha no serviço, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de nulidade de operações bancárias realizadas mediante fraude prescinde de demonstração de culpa da instituição financeira, bastando a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor.

2.

A responsabilidade civil do banco por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária exige a comprovação de falha no serviço e nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido.

3.

É válida a sentença que reconhece a nulidade das transações e suspende os descontos futuros, ainda que afastada a indenização por ausência de culpa da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 932, IV e V, “a”; 1.010, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AREsp 1368843/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 22.11.2022; TJPA, Ap. Cív. 0002138-10.2014.8.14.0025, Rel. Des. Luana de Nazareth, j. 18.06.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 28077521), com o objetivo de que a decisão seja reconsiderada ou o recurso de Apelação seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado. As razões do agravo reiteram os argumentos da apelação

Alega que a decisão monocrática fere o princípio da colegialidade, pois a matéria deveria ser analisada pela Turma, reforçando

que as operações foram validadas com senha pessoal e que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de terceiros, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira.

O agravante insiste na tese de que, uma vez afastada a sua responsabilidade civil, não há fundamento para a manutenção da condenação de anular os contratos e suspender as cobranças.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal diz respeito à insurgência do Banco do Brasil S.A. contra
decisão monocrática
que
negou provimento à apelação cível
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que
declarou a nulidade das transações bancárias impugnadas e suspendeu os descontos delas decorrentes
, afastando, porém, a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados.

1-

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, e no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o relator a negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Segundo a doutrina de
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

O princípio da colegialidade não impede o julgamento monocrático quando a lei expressamente o permite, sobretudo em hipóteses que envolvem jurisprudência consolidada ou reiteração de teses."
(
Novo Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
)

Assim, a matéria em debate, gira em torno da responsabilidade de instituições financeiras em casos de fraude bancária, no qual é objeto de entendimento consolidado, notadamente pela
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, o que legitima a apreciação do recurso por decisão singular, em nome dos princípios da celeridade e da economia processual.

2-DA DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE DO NÉGOCIO JURÍDICO E RESPONSABILIDADE CIVIL.

O ponto central da controvérsia reside na aparente contradição, apontada pelo agravante, entre o afastamento do dever de indenizar e a declaração de nulidade das operações fraudulentas. Contudo, tal contradição não existe, pois os institutos jurídicos em questão, a nulidade do negócio jurídico e responsabilidade civil

possuem fundamentos distintos e autônomos.

Assim, a
nulidade do negócio jurídico
, no caso em tela, decorre de um vício insanável no elemento volitivo. As operações de aumento de limite e transferências não foram realizadas pelo titular da conta, mas por um terceiro fraudador. Inexistiu, portanto, manifestação de vontade válida do consumidor, requisito essencial para a formação de qualquer negócio jurídico (art. 104, CC). O negócio, por consequência, é
nulo de pleno direito
, não produzindo qualquer efeito no mundo jurídico (art. 166, CC).

A declaração de nulidade, portanto, opera-se
ex tunc
, retroagindo à data da celebração do ato e desconstituindo as obrigações dele decorrentes. Trata-se de uma consequência lógica da constatação de que o correntista jamais anuiu com as transações.

Por outro lado, a
responsabilidade civil
, que gera o dever de indenizar por danos materiais e morais, exige a presença de três requisitos: conduta ilícita (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No caso, a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática ora agravada entenderam que, embora a fraude tenha ocorrido, não ficou demonstrada uma falha direta ou um ato culposo da instituição financeira que caracterizasse o nexo causal necessário para impor o dever de reparação.

Como bem pontua a doutrina, a análise da validade do negócio jurídico precede a da responsabilidade civil. Se o ato é nulo, ele simplesmente não gera obrigações. A discussão sobre a responsabilidade por perdas e danos é subsequente e depende da comprovação de outros pressupostos.

Assim, não há incoerência entre o
reconhecimento da nulidade das transações
e o
afastamento da responsabilidade civil
, porquanto se tratam de institutos distintos, como bem delimitado pela jurisprudência e pela decisão agravada.

A decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O STJ, ao interpretar a
Súmula 479
("
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"), tem refinado seu entendimento para analisar as particularidades de cada caso, especialmente em fraudes por "engenharia social".

Em julgados recentes, a Corte Superior tem reconhecido que, mesmo em casos de responsabilidade objetiva, a conduta do consumidor deve ser sopesada. No
REsp 2.077.278/SP
, a Ministra Nancy Andrighi destacou que a responsabilidade da instituição financeira se impõe quando há vazamento de dados sigilosos que facilita a ação dos criminosos, configurando falha no serviço. Cita-se:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos . Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4 . Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras . No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art . 44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento) .7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Tribunais Pátrios:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N . 578 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA A TERCEIROS ENVOLVIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A União interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que indeferiu a pretensão da Fazenda Pública de promover a penhora de bem imóvel doado aos filhos do coexecutado de forma simulada . No Tribunal de origem, negou-se provimento ao agravo de instrumento.II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de ser prescindível o ajuizamento de ação própria para discussão acerca da simulação de negócio jurídico. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes sobre o tema: REsp n. 1 .582.388/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019; REsp n. 1.927 .496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.III - Conforme o Enunciado n. 578 da VII Jornada de Direito Civil:"Sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria". IV - Na linha do abalizado parecer ministerial, é necessário que seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos terceiros eventualmente afetados pelo reconhecimento da nulidade .V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido. (STJ - AREsp: 1368843 PE 2018/0247194-5, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE DESCONHECE O NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO NO SPC . APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO . DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCORREITA. CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO . R$ 8.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADAS IN CASU . SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021381020148140025 20347229, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, a decisão de primeiro grau, mantida monocraticamente, aplicou com precisão essa lógica: reconheceu a fraude e a ausência de vontade do consumidor, declarando a nulidade dos atos; porém, por não vislumbrar falha direta no sistema de segurança do banco que configurasse o nexo causal, afastou o dever de indenizar.

A decisão, portanto, não é contraditória. Ela simplesmente aplicou institutos jurídicos distintos a uma situação fática complexa, reconhecendo que a nulidade do contrato por ausência de consentimento não implica, automaticamente, a responsabilidade civil do banco por danos, especialmente quando há indícios de culpa concorrente ou exclusiva do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025